Tribunal: TCU
Processo: 023.214/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7225/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 023.214/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ana Lucia Alves da Silva (CPF XXX.172.294-XX); Celso Mezzomo (CPF XXX.665.500-XX); Ivair Queiroz de Albuquerque (CPF XXX.794.494-XX); Ivanil Marques Silva Junior (CPF XXX.350.484-XX); Jesse Bezerra da Rocha (CPF XXX.819.864-XX); Luiz Alberto Faria (CPF XXX.873.596-XX); Luiz Carlos Salgado (CPF XXX.146.926-XX); Mirka Elisabeth Weber (CPF XXX.599.360-XX); Paulo Cesar Soares (CPF XXX.246.207-XX) e Samuel Silverio (CPF XXX.846.778-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.